Tribunal: TJES
Processo: 0013938-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013938-30.2019.8.08.0024

APELANTE:
ADÉLIA EDITH DOS SANTOS

APELADA:
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR POSTERIOR À ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM NA BUSCA E APREENSÃO. ALEGADO PREÇO DE VENDA DO BEM ABAIXO DA TABELA FIPE. DANO MORAL INEXISTENTE. CONFERIDO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como as questões inerentes ao pagamento de IPVA e multas do veículo não foram trazidas aos autos no momento oportuno, não havendo prova de que isto tenha ocorrido por motivo de força maior ou mesmo que se trate de matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, mostra-se patente a violação da norma disposta no art. 1.014, do CPC, não deve ser conhecido o recurso neste ponto, sob pena de importar em flagrante supressão de instância e mesmo em ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

2. Tendo o magistrado de primeiro grau aplicado na sentença a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, constata-se que a benesse da gratuidade de justiça restou deferida.

3. Ainda que seja a hipótese de deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça, mostra-se desnecessário novo exame acerca da mesma questão. Precedente do STJ.

4. A redação do artigo 2º do DL 911/69 prevê a possibilidade de o proprietário fiduciário proceder à venda do bem a terceiros em caso de mora nas obrigações contratuais, independentemente de decisão judicial ou qualquer outra medida.

5. A legislação de regência não determina que a venda extrajudicial seja realizada pelo preço contido na Tabela FIPE, porquanto é mera estimativa, não levando em consideração particularidades do veículo, como o real estado de conservação do veículo quando apreendido, além da desvalorização natural decorrente desse tipo de alienação extrajudicial, motivo pelo qual não se mostra razoável exigir que a alienação obedecesse àqueles parâmetros.

6. Na apuração do saldo em favor da autora deve ser observado o valor obtido com a venda em leilão e o saldo credor do banco. Sendo o valor obtido com a venda foi inferior ao saldo devedor da apelante, inexiste quantia a ser restituída, daí porque não há que se falar em repetição do indébito em dobro.

7. Não houve omissão do magistrado sobre a análise do modelo do veículo, posto que ao conferir a inexistência de saldo remanescente em favor da autora, a resolução da questão vergastada em nada influenciaria no julgamento da lide.

8.
Não é cabível dano moral, visto que muito embora a apreensão do veículo possa ter gerado o sentimento de angústia e impotência na recorrente, fica evidente que a apelada agiu no exercício regular do direito, motivo pelo qual não é possível vislumbrar nexo de causalidade capaz de tornar evidente o seu dever de indenizar.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013938-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELIA EDITH DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR POSTERIOR À ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM NA BUSCA E APREENSÃO. ALEGADO PREÇO DE VENDA DO BEM ABAIXO DA TABELA FIPE. DANO MORAL INEXISTENTE. CONFERIDO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como as questões inerentes ao pagamento de IPVA e multas do veículo não foram trazidas aos autos no momento oportuno, não havendo prova de que isto tenha ocorrido por motivo de força maior ou mesmo que se trate de matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, mostra-se patente a violação da norma disposta no art. 1.014, do CPC, não deve ser conhecido o recurso neste ponto, sob pena de importar em flagrante supressão de instância e mesmo em ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

2. Tendo o magistrado de primeiro grau aplicado na sentença a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, constata-se que a benesse da gratuidade de justiça restou deferida.

3. Ainda que seja a hipótese de deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça, mostra-se desnecessário novo exame acerca da mesma questão. Precedente do STJ.

4. A redação do artigo 2º do DL 911/69 prevê a possibilidade de o proprietário fiduciário proceder à venda do bem a terceiros em caso de mora nas obrigações contratuais, independentemente de decisão judicial ou qualquer outra medida.

5. A legislação de regência não determina que a venda extrajudicial seja realizada pelo preço contido na Tabela FIPE, porquanto é mera estimativa, não levando em consideração particularidades do veículo, como o real estado de conservação do veículo quando apreendido, além da desvalorização natural decorrente desse tipo de alienação extrajudicial, motivo pelo qual não se mostra razoável exigir que a alienação obedecesse àqueles parâmetros.

6. Na apuração do saldo em favor da autora deve ser observado o valor obtido com a venda em leilão e o saldo credor do banco. Sendo o valor obtido com a venda foi inferior ao saldo devedor da apelante, inexiste quantia a ser restituída, daí porque não há que se falar em repetição do indébito em dobro.

7. Não houve omissão do magistrado sobre a análise do modelo do veículo, posto que ao conferir a inexistência de saldo remanescente em favor da autora, a resolução da questão vergastada em nada influenciaria no julgamento da lide.

8.
Não é cabível dano moral, visto que muito embora a apreensão do veículo possa ter gerado o sentimento de angústia e impotência na recorrente, fica evidente que a apelada agiu no exercício regular do direito, motivo pelo qual não é possível vislumbrar nexo de causalidade capaz de tornar evidente o seu dever de indenizar.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013938-30.2019.8.08.0024

APELANTE:
ADÉLIA EDITH DOS SANTOS

APELADA:
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADÉLIA EDITH DOS SANTOS
contra a sentença (id. 7674529) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais feitos na
Ação de repetição de indébito com revisão de cláusulas contratuais
ajuizada em face da
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO

A apelante alega que pagou o IPVA referente ao ano de 2017, o que não era sua obrigação, pois teve o veículo apreendido em 03/02/2017, além de 2 (duas) multas do veículo que foram aplicadas em momento posterior à sua apreensão.

Calha frisar que, segundo dispõe o art. 1.013,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, por meio do recurso de apelação serão devolvidas ao órgão
ad quem
as matérias objeto de impugnação, podendo ele, no exame do apelo, apreciar e julgar as questões suscitadas e discutidas pelas partes, ainda que não tenham sido solucionadas, mas desde que relativas ao capítulo impugnado.

No caso, observo que ambas as questões não foram trazidas aos autos no momento oportuno, daí porque, não havendo prova de que isto tenha ocorrido por motivo de força maior ou mesmo que se trate de matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, mostra-se patente a violação da norma disposta no art. 1.014, do CPC, de modo que não deve ser conhecido o recurso neste ponto, sob pena de importar em flagrante supressão de instância e mesmo em ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

[...] 1. É cediço que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

(...) (Apelação nº 014160251105, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, J. 21/05/2018, DJe 30/05/2018).

[...] 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição 2. - Recurso desprovido. (Agravo Interno Cível na Ap nº 013110017020, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 05/10/2021, DJe 19/10/2021).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
, em parte, do recurso de apelação e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço-o
nas demais partes.

DO MÉRITO

Ingressando no exame meritório, registro que em suas razões (id. 7674531), a apelante requer a manutenção da assistência judiciária gratuita, já deferida no primeiro grau de jurisdição.

Sustenta, ainda, que há omissão da sentença quanto ao objeto do contrato de financiamento, pois teria adquirido um veículo da marca NISSAN, modelo MARCH SV, enquanto a apelada afirma que o modelo fornecido o MARCH S, sendo esta diferença crucial para averiguar o valor real do automóvel.

Relata que o veículo foi avaliado em R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais), de modo que deve ser aplicada a depreciação de 5,579% (cinco inteiros e quinhentos e setenta e nove décimos por cento), conforme a tabela FIPE. Desse modo, sendo o saldo devedor de R$ 26.824,65 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais, sessenta e cinco centavos), a diferença lhe deve ser restituída.

Destaca que o contrato previa cláusula de conservação do valor do bem, no entanto, a apelada o vendeu por preço inferior, de cerca de R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), sem procurar outras formas de executar a garantia com a menor depreciação possível.

Afirma que muito embora tenha quitado o IPVA referente ao ano de 2017 e 2 (duas) multas, não era sua a obrigação, pois o carro foi apreendido em data anterior à imposição da exação e das penalidades.

A apelante ainda pede a restituição em dobro dos valores retidos pela apelada de forma indevida, além do pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Ainda, requer a inversão dos honorários sucumbenciais.

Muito bem. Inicialmente, com relação ao benefício da gratuidade de justiça, saliento que, tendo o magistrado de primeiro grau aplicado na sentença a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, entendo que a benesse restou deferida.

Na pior das hipóteses, constata-se o deferimento tácito do benefício, segundo entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, para o qual: “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, J. 11/9/2023, DJe. 13/9/2023), daí porque se mostra desnecessário novo exame acerca da mesma questão.

Superado tal ponto, necessário contextualizar que as partes pactuaram a “Cédula de Crédito Bancário 303158700” com cláusula de alienação fiduciária em garantia para aquisição do veículo “
Marca: Nissan, Modelo: March SV 1.0 12V flex, Ano/Modelo: 2015/2016, Chassi: 94DFFUK13GB101644, Cor: Prata
”, como se vê dos documentos do id. 29.

Diante do inadimplemento do contrato, a instituição financeira apelada ingressou com a ação de busca e apreensão, registrada sob o n° 0038539-08.2016.8.08.0024, o que culminou na apreensão e posterior alienação do bem alienado fiduciariamente, nos termos do que dispõe o art. 2º, do Decreto-Lei 911/869.

Ocorre que, segundo a apelante, o saldo devedor à época era de R$ 26.824,65 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais, sessenta e cinco centavos) e que a diferença entre este valor e o de avaliação do bem constante da Tabela FIPE, na data da apreensão, deveria lhe ser devolvido, independente de ter sido o veículo vendido com valor inferior no leilão.

Sobre esse aspecto, a redação do artigo 2º, do DL 911/69 prevê a possibilidade de o proprietário fiduciário, ora apelada, proceder à venda do bem a terceiros em caso de mora nas obrigações contratuais por parte da adquirente, ora recorrente, independentemente de decisão judicial ou qualquer outra medida.

Em relação ao valor de venda do carro, embora a apelante afirme que deveria ter sido alienado pelo
quantum
de avaliação da Tabela FIPE, a legislação de regência (DL nº 911/69) não prevê tal possibilidade, daí porque tal argumento não merece prosperar.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. Não há como considerar o valor da Tabela FIPE para fins de desconto do saldo devedor, já que o art. 2º, não prevê que o bem deva ser vendido pelo valor constante da referida Tabela, ou de acordo com qualquer outro parâmetro, limitando-se a dispor que o veículo deverá ser alienado independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição contrária prevista na avença. [...] (Apl 0022511-35.2015.8.08.0012; Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
; Terceira Câmara Cível; J. 23/01/2018; DJe 02/02/2018).

Somado a isso, calha frisar que a Tabela FIPE decorre de mera estimativa, não levando em consideração particularidades do veículo, como o real estado de conservação quando apreendido, além da desvalorização natural do bem em decorrência desse tipo de alienação extrajudicial, motivo pelo qual não se mostra razoável exigir que a alienação obedecesse aos parâmetros da tabela em questão.

Portanto, eventual apuração do saldo em favor da autora, ora apelante, deve observar o valor obtido com a venda em leilão e o saldo credor do banco recorrido, não sendo a Tabela FIPE de aplicação obrigatória.

Dito isso, as provas demonstram que o veículo foi vendido em leilão pelo valor de R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), importe inferior ao saldo devedor da recorrente (R$ 26.824,65) motivo pelo que não há quantia remanescente para ser restituída.

Em consequência, pelos mesmos fundamentos, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito em dobro do
quantum
remanescente perquirido pela recorrente.

Prosseguindo, a recorrente afirma que a sentença padece de omissão por não enfrentar a controvérsia acerca de qual seria o correto modelo do veículo objeto do contrato, questão esta que influenciaria diretamente no valor a ser restituído pela apelada.

Contudo, ao analisar a sentença, vejo que o magistrado
a quo
reconheceu a inexistência de saldo remanescente em favor da autora, ora recorrente, tese já ratificada nesta instância recursal, daí porque não prospera a tese recursal.

Além disso, a recorrente não logrou demonstrar que a suposta incorreção do modelo do veículo poderia interferir diretamente no valor da venda realizada por leilão. Como dito, ao caso dos autos não se aplicam as disposições da Tabela FIPE, de modo que a alienação extrajudicial do bem móvel considerou o seu estado de conservação quando da apreensão e a desvalorização natural, o que reforça ainda mais a insubsistência da tese recursal.

De mais a mais, não há que se falar em omissão do magistrado sentenciante, posto que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC. O tipo legal em questão impôs ao prestador de serviço, de modo
ope legis
, a inversão do ônus probatório.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Na hipótese, a narrativa dos fatos demonstra que o suposto dano causado à consumidora/apelante se teve origem na sua própria conduta, eis que patente o inadimplemento das obrigações inerentes ao contrato de alienação fiduciária (art. 14, § 3°, II do CDC).

Além disso, muito embora a apreensão do veículo possa ter gerado o sentimento de angústia e impotência na recorrente, fica evidente que a apelada agiu no exercício regular do direito, motivo pelo qual não é possível vislumbrar nexo de causalidade capaz de tornar evidente o seu dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), eis que estabelecidos no importe máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.